Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-81.2024.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003237-81.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORESCER ACAO SOCIAL - CNPJ: 13.246.882/0001-11 (RECORRENTE), MERCIA MENDES RIBEIRO - CPF: 997.428.701-44 (ADVOGADO), CONTAAL ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - CNPJ: 09.184.952/0001-87 (RECORRIDO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1003237-81.2024.8.11.0008.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante:
FLORESCER AÇÃO SOCIAL.

Embargada: CONTAAL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95. A embargante alega a existência de omissão e requer a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto às alegações da embargante, ou se os embargos de declaração buscam apenas rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 48 da Lei no 9.099/95, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo a alegação de cerceamento de defesa e a responsabilidade civil da recorrida, afastando-as com base na ausência de provas mínimas quanto ao nexo causal e ao dano alegado.

A pretensão de reforma do julgado, sem apontamento objetivo de vício, caracteriza mero inconformismo da parte embargante, o que não autoriza a reapreciação do mérito por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 48 da Lei no 9.099/95.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impõe a rejeição dos embargos, ainda que a parte esteja inconformada com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 373, I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais no voto.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DA RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por FLORESCER AÇÃO SOCIAL contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em face de CONTAAL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA., sob alegação de falha na prestação de serviços contábeis entre os anos de 2010 a 2021, a qual teria resultado em autuação da Receita Federal por omissões na DCTF, culminando em multa de R$ 9.000,00. A sentença de origem rejeitou o pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento de primeiro grau; (ii) analisar se restou configurada a responsabilidade civil da recorrida por falha na prestação de serviços contábeis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando as partes não requerem audiência de instrução e a prova documental constante nos autos é suficiente para o julgamento do feito.

4.

A ausência de documentos que comprovem o conteúdo da autuação fiscal, o nexo causal entre os serviços prestados e a multa aplicada e a culpa da recorrida impede o reconhecimento de responsabilidade civil.

5.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que não foi cumprido no caso concreto.

6.

A mera juntada de comprovante de pagamento de multa sem indicação do fato gerador e sem prova do vínculo com a conduta do prestador de serviço é insuficiente para configurar o dever de indenizar.

7.

A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova de abalo à honra objetiva, o que não restou demonstrado nos autos.

8.

Mantém-se a improcedência dos pedidos por ausência de provas mínimas da falha na prestação dos serviços e dos danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de requerimento específico de audiência de instrução e a suficiência da prova documental afastam o alegado cerceamento de defesa.

2.

Incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, inclusive o nexo causal e a culpa do prestador de serviços.

3.

Não configurada a falha na prestação de serviços contábeis quando ausentes provas da relação entre a conduta do profissional e o prejuízo alegado.

4.

O dano moral à pessoa jurídica exige prova de lesão à honra objetiva, não presumida a partir de autuação fiscal desacompanhada de vínculo com o prestador de serviço.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, arts. 186 e 927; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais no voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025